Tribunal: TJDFT
Processo: 0742147-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravante objetiva, com o presente recurso, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão do ato de fiscalização, embargo e demolição do estabelecimento comercial.
2. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
3. No caso, há elementos indiciários fortes de que a construção está licenciada e autorizada por órgãos competentes do Estado de Goiás. Além disso, na matrícula do imóvel há indicação de confrontação com a Rodovia DF-290, o que levanta dúvida razoável quanto à exata localização dos limites do terreno, e quanto a atuação do DF Legal na região, sendo necessária a produção de provas técnicas para esclarecimento da controvérsia. Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, afirmar com segurança a existência de invasão a bem público do Distrito Federal.
4. Nesse contexto, mostra-se prudente suspender os efeitos dos autos de infração e impedir a atuação fiscalizatória do ente distrital, até que a questão seja melhor esclarecida pelo juízo natural da causa, após o exercício do contraditório.
5. Além disso, resta evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a imediata demolição da obra, conforme determinado pela autoridade administrativa, ocasionaria prejuízos significativos ao agravante, inclusive de natureza econômica, além de configurar medida potencialmente irreversível.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.